Tribunal: STF
Processo: HC 68712
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
'HABEAS-CORPUS'. Júri. Suspeição de jurado. Nulidade.
          Júri. Tese de legitima defesa  afastada  por  quatro  votos
contra tres. Suspeição de jurado, que se declara colega  e  amigo  da
vítima antes do termo da sessão de julgamento.
          "Habeas-corpus" conhecido e deferido para anular o
julgamento do Tribunal do Júri e determinar que outro se realize.